Tribunal: STF
Processo: ARE 1541013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA- APELAÇÕES CRIMINAIS TRAFICO DE DROGAS ~ E ASSOCIAÇAO PARA O MESMO FIM — ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS EM CONSONÂNCIA — COM A PROVA PRODUZIDA— RELEVÂNCIA— DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS EVIDENCIADA — COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE — CONDENAÇÕES MANTIDAS REDUÇÃO DA PENA-BASE — NÃO CABIMENTO — RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E COLABORAÇÃO ESPONTÂNEAS — INVIABILIDADE — COMPENSAÇÃO INTEGRAL COMA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “b”, DO CÓDIGO PENAL — MANUTENÇÃO ~ CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4, DA LEI DE DROGAS — IMPOSSIBILIDADE — RÉUS QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADE CRIMINOSA —ABSORÇAO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PELA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06 - NECESSIDADE - DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - ARTEFATOS BÉLICOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO — PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO — ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DETRAÇÃO PENAL— MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. — Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343106, e por ser evidente a destinação mercantil das drogas apreendidas, não há - se falar no acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório, sendo imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância por seus próprios fundamentos. — O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. — Evidenciada a união estável e permanente dos apelantes para a prática reiterada da traficância, correta a condenação pelo delito de associação. — A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção das penas-bases em patamares superiores ao mínimo legal, "quantum" justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos praticados. — Nos crimes de tráfico de entorpecentes, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal pressupõe que o agente reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade da droga para fins de consumo próprio (Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça). — Mantém-se a compensação integral da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, "b", do CP, porquanto igualmente preponderantes. A propósito, deve ser mantida a sua incidência por não se revelar inerente ao tipo penal do crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP), denotando, "a contrario sensu", que o delito foi cometido visando a assegurar ou, no mínimo, facilitar a prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas, fato esse evidenciado pelo conjunto probatório. — Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 41, da Lei 11.343106 se o acusado não colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores do delito. — A condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343106 obsta o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Para a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena ao delito de tráfico é necessária a demonstração de que os agentes não se dediquem às atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. Assim, a figura privilegiada é incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas. — Se o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições suprimidas foi praticado no contexto da mercancia ilícita, sendo os artefatos utilizados para garantir a mercancia ilícita e a intimidação da comunidade local, a absorção do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826103 pela majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343106, em detrimento do concurso material, é medida de rigor. — A identidade de situação fática-processual de cunho eminentemente objetivo com o corréu autoriza a extensão de efeitos, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal. — Necessária a revisão da pena de multa aplicada na sentença, no que concerne às sanções do art. 297, do CP, para que guarde proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade. — Diante do patamar das reprimendas concretizadas em definitivo e das circunstancias judiciais desfavoráveis, impõe-se a manutenção do regime prisional fechado, porquanto necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados. — Inviável a isenção do pagamento das custas processuais e aplicação da detração penal, por se tratarem de matérias a serem apreciadas pelo Juízo da execução.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, XLVI, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) nulidade decorrente de reformario in pejus, considerando-se que o acórdão recorrido “piorou a pena do Recorrente sem que houvesse pedido da parte contrária, uma vez que o recurso foi exclusivamente da defesa”; ii) ausência de provas para condenação; iii) inépcia da denúncia quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.340/2006, pois “não há nenhum vínculo entre o Recorrente e os demais codenunciados, ou seja, não há qualquer tipo de associação, nem muito menos temerária associação para o tráfico de drogas, haja vista a precariedade das provas que atestem haver permanência e estabilidade na relação entre os acusados”; iv) quanto à dosimetria, “não foram observadas nas fases de gradação da pena, as peculiaridades de cada indivíduo e a finalidade da pena”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena - o que inclui a alegada reformatio in pejus - demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução das controvérsias atinentes às alegações de ausência de provas para condenação e de que o agravante não possui vínculo com os demais denunciados, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente